Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-19.2023.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001968-19.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 368.861.302-34 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

LUCAS LIMA DO NASCIMENTO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 20 DIAS. FENÔMENO CLIMÁTICO NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por consumidor que ficou sem fornecimento de energia elétrica por mais de vinte dias em sua residência. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por fenômeno climático configura caso fortuito/força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária; (
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviço essencial, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e 37, § 6º da CF/1988.

Fatores climáticos, como ventos e chuvas fortes, integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, não sendo excludentes da responsabilidade civil da concessionária.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 24 dias, sem justificativa plausível e com religação somente após concessão de tutela de urgência, caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em hipóteses de interrupção prolongada de serviço essencial, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, ao tempo de interrupção e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Eventos climáticos como ventos fortes constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial é presumido e independe de comprovação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de interrupção e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CC/2002, art. 884; CPC,
arts
. 355, 487, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2830299/GO
e
AgInt
no
AREsp
1290407/RJ
;
TJMT, 1066407-25.2024.8.11.0041, 1001129-32.2023.8.11.0035

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por LUCAS MANOEL DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos.

LUCAS LIMA DO NASCIMENTO
ajuizou ação indenizatória em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, quesofreu queda no fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão de uma forte ventania, ocasionando a falta de energia elétrica por vários dias. Em razão disso, requereu indenização pelos danos morais sofridos.

Recebida a inicial, a liminar foi concedida paradeterminar o restabelecimento da energia elétrica no imóvel do reclamante, concedendo o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária em R$ 250 (duzentos e cinquenta reais), limitada em R$ 5.000,00(ID.134908681).

Citada, a ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
apresentou contestação em ID. 141184463. Em síntese, alegou que não houve falha na prestação do serviço, já que motivada por caso fortuito “(meio ambiente – ventos)”. Por isso, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica do autor (ID. 143318109).

Intimadas as partes para especificarem provas, a ré pugnou pelo julgamento antecipado (ID.170117539).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Promovo o julgamento antecipado do mérito
, na forma do art. 355 do CPC, pois o
arcabouço probatório contido dos autos é suficiente
para a resolução da demanda, sendo desnecessária a produção de outras provas, estando o feito regularmente instruído, além do que as partes requereram o julgamento antecipado do feito.

Reconheço a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, pelo que passo à análise dos pedidos.

No mérito, o pedido é procedente.

De início, saliento que é de consumo a relação estabelecida entre as partes, de modo que a responsabilidade da concessionária fornecedora de serviço público é objetiva, a teor do que prescrevem os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 37, § 6º da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Artigo 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Consta dos autos que a parte autora pretende a compensação pecuniária por danos morais suportados em razão de uma queda brusca de energia ocorrido no seu imóvel
.

É certo que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, levando-se em consideração a “Teoria do Risco Administrativo”.

As oscilações e descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica não afastam o dever de indenizar porque tratam de
fortuito interno
,
uma vez que estão diretamente relacionadas à prestação do serviço
.

Passo à análise das provas produzidas.

A parte autora juntou como documentos anexos à inicial documentos e imagens demonstrando a queda de energia elétrica. Além disso, a ré confirmou a queda brusca da energia, motivada por caso fortuito “(meio ambiente – ventos)”, de modo que se trata de
fato incontroverso
.

Como dito, os eventos descritos na inicial se enquadram em fortuito interno,
já quediretamente relacionadas à prestação do serviço de energia elétrica prestado pela ré
.

Da mesma forma,
deixou, a parte ré, de apresentar justificativa plausível para o fato de restabelecer a energia elétrica somente após mais de 20 dias da interrupção
.

Sendo assim,
resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, devendo ser responsabilizada pelos danos causados
.

Por conseguinte, o autor alega que sofreu danos morais, visto que ficou desguarnecido de energia elétrica por vários dias.

Nesse ínterim, a queda da energia se deu no
dia 01/11/2023
, ao passo que a parte autora informou que o reparo na rede para que a energia voltasse a ser disponibilizada só ocorreu no
dia 25/11/2023
.

Tecidas tais considerações e considerando a demora na religação da energia elétrica, bem como a essencialidade dos serviços prestados pela ré,
resta configurado o dano moral
.

Deste modo, considerando o tempo que o consumidor ficou sem energia elétrica (
mais de 20 dias
); considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira das partes; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 8.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a tutela de urgência concedida anteriormente, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
a pagar ao autor
LUCAS LIMA DO NASCIMENTO
, a título de danos morais, o montante de
R$ 8.000,00
, a ser
corrigido monetariamente
pelo
IPCA
a contar da
data de publicação da sentença
(Súmula 362 do STJ) e com
juros legais
de
1% ao mês
a

contar da
citação
,
até 29/08/24
, sendo que,
a partir de 30/08/24
, será acrescida a “
TAXASELIC
”
com dedução
do
IPCA
(CC, art. 406, §1º). Nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, caso a "
TAXA SELIC
" apresente
resultado negativo
no
período de incidência
,
ela deverá ser considerada igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré
ao pagamentos das custas e honorários advocatícios
, estes que fixo no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (ID.

308198885
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de falha na prestação do serviço - caso fortuito/força maior decorrente de fenômeno climático;

2. Improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso tempestivo (ID. 308198885) e preparo recolhido (ID. 308862390).

Contrarrazões (ID. 308198889) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):
LUCAS LIMA DO NASCIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por LUCAS MANOEL DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte Apelante, em suma, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão de caso fortuito/força maior, decorrente de fenômeno climático (ventos fortes), o que afastaria sua responsabilidade.

Alega que empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência.

Argumenta, ainda, que o autor não comprovou ter sofrido prejuízos que justificassem a condenação por danos morais.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Lado outro, a parte Apelada assevera que a interrupção do fornecimento de energia elétrica perdurou por 24 dias consecutivos, sendo que o serviço só foi restabelecido após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Sustenta que é inverídica a alegação da Apelante de que fatores externos impediram o restabelecimento da energia dentro de prazo razoável, bem como que o defeito ocorreu no relógio, sem qualquer queda ou rompimento de postes e cabos, tanto
que, quando do cumprimento da determinação judicial, os funcionários da Apelante realizaram o serviço em menos de vinte minutos.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o valor da condenação foi arbitrado muito abaixo do que de fato deveria a Apelante pagar, considerando que o Apelado, sua família e seus animais ficaram sem um serviço essencial por quase um mês.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inexistência de falha na prestação do serviço - caso fortuito/força maior decorrente de fenômeno climático

A Apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito/força maior, em razão de fenômeno climático (ventos fortes), o que afastaria sua responsabilidade civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 22 do referido diploma legal:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Ademais, por se tratar de concessionária de serviço público, a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público somente pode ser afastada quando comprovada a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

No caso em análise, a Apelante alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito/força maior, em razão de fenômeno climático (ventos fortes).

Contudo, é importante ressaltar que, em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, os eventos climáticos, como chuvas e ventos fortes, são considerados fortuito interno, ou seja, são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela empresa, não configurando excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA. DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SEGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de regresso ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra a Celg Distribuição S.A. - Celg D objetivando o ressarcimento dos danos materiais causados nos eletroeletrônicos da sua segurada, após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. II - Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para julgar procedente o pedido. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. IV - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte,
ex
vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. V - A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o referido entendimento, in
verbis
: "
(...) Nesse
toar, observa-se que, por expressa disposição constitucional (art. 37, § 6º, da CF), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, sendo, portanto, desnecessário perquirir sobre a culpa do agente. Pela leitura do dispositivo legal acima mencionado, é possível concluir que, para a configuração do dever de indenizar da concessionária de serviço público de energia elétrica, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal." VI - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário,
apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: (
AgInt
no REsp n. 1.841.622/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020,
DJe
28/5/2020 e
Dcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.350.925/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020,
DJe
20/5/2020.) VII - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "
(...) É
certo que em casos tais poderia a apelada, se quisesse, oferecer a contraprova dos fatos alegados pela seguradora/autora, mas quedou-se inerte, uma vez que se limitou a impugnar genericamente os fatos alegados sem demonstrar nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito daquela, ou comprovar a ocorrência das excludentes de sua responsabilidade, o que torna inevitável sua condenação. [...] Vale destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na linha de que, ante a previsibilidade do fenômeno (oscilações na tensão da energia elétrica, causadas por chuvas e/ou descargas elétricas), é dever da fornecedora estar preparada para tais situações, de modo que não há se falar em caso fortuito ou força maior (STJ,
AREsp
221894/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJ 06/09/2012)." VIII - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. X - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." XI - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.830.299/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias, em razão de avaria em transformador. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço ou decorre de caso fortuito/força
maior; e verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais alegados pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 25 da Lei nº 8.987/1995. 4. Não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pois a apelante não apresentou provas concretas da ocorrência de tempestades ou descargas atmosféricas na região e período indicados, enquanto as fotografias juntadas pelo apelado mostram árvores intactas no entorno do transformador avariado, sem sinais de danos que seriam esperados em caso de vendaval. 5. O lapso de oito dias para o restabelecimento do serviço é muito superior ao prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configurando falha na prestação do serviço. 6. A deterioração de produtos perecíveis e as despesas com deslocamentos para solucionar o problema foram devidamente comprovadas, justificando a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.222,40. 7. O dano moral decorrente da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo agravado pela condição de vulnerabilidade do apelado, pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente e portador de problemas cardíacos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, em período muito superior ao prazo regulamentar, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais causados. 2. O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial é presumido (in
re

ipsa
), especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1066407-25.2024.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 30/04/2025. (N.U 1015203-94.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Ademais, ainda que se considerasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tal circunstância não justificaria a demora excessiva no restabelecimento do serviço, que, conforme consta dos autos, perdurou por aproximadamente 24 dias, sendo que o serviço só foi restabelecido após a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, a Apelante não apresentou justificativa plausível para o fato de restabelecer a energia elétrica somente após mais de 20 dias da interrupção, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Ressalte-se, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, conforme dispõe o art. 10, I, da Lei nº 7.783/89, devendo ser prestado de forma contínua e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC.

Portanto, não há como acolher a tese da Apelante de inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que restou demonstrada a demora excessiva e injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação por danos morais.

2. Improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado

A Apelante sustenta, ainda, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que o autor não comprovou ter sofrido prejuízos que justificassem a condenação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

No que tange à configuração do dano moral, é cediço que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período excessivo, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DESTA CORTE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Mantido o valor da indenização. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.290.407/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 13/3/2020.)

No caso em análise, restou demonstrado que o Apelado ficou sem o fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 24 dias, sendo que o serviço só foi restabelecido após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, o Apelado, sua família e seus animais ficaram sem um serviço essencial por quase um mês, o que, por si só, já configura dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, aquele que prescinde de comprovação, pois decorre do próprio fato.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias, em razão de avaria em transformador. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço ou decorre de caso fortuito/força maior; e verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais alegados pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 25 da Lei nº 8.987/1995. 4. Não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pois a apelante não apresentou provas concretas da ocorrência de tempestades ou descargas atmosféricas na região e período indicados, enquanto as fotografias juntadas pelo apelado mostram árvores intactas no entorno do transformador avariado, sem sinais de danos que seriam esperados em caso de vendaval. 5. O lapso de oito dias para o restabelecimento do serviço é muito superior ao prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configurando falha na prestação do serviço. 6. A deterioração de produtos perecíveis e as despesas com deslocamentos para solucionar o problema foram devidamente comprovadas, justificando a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.222,40. 7. O dano moral decorrente da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo agravado pela condição de vulnerabilidade do apelado, pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente e portador de problemas cardíacos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, em período muito superior ao prazo regulamentar, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais causados. 2. O dano moral decorrente da
privação prolongada de serviço essencial é presumido (in
re

ipsa
), especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1066407-25.2024.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 30/04/2025. (N.U 1015203-94.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Quanto ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando, especialmente, o longo período em que o Apelado ficou sem o fornecimento de energia elétrica (aproximadamente 24 dias).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa contra concessionária de energia elétrica, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência. A autora alegou não ter solicitado desligamento e negou qualquer relação com o suposto solicitante. Sentença de procedência que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao realizar o desligamento da unidade consumidora com base em solicitação de terceiro sem comprovação de vínculo com o imóvel; e (
ii
) se tal conduta configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados ao consumidor (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14). 4. A concessionária não comprovou a legitimidade do solicitante da troca de titularidade e do desligamento, tampouco apresentou documentação que evidenciasse o vínculo entre este e o imóvel da consumidora,
infringindo a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. 5. A falha na prestação do serviço é evidente diante da ausência de diligência da empresa ao realizar procedimento tão grave sem verificar a autenticidade das informações prestadas por terceiro. 6. A interrupção indevida de serviço essencial, especialmente em prejuízo de idosa com mais de 80 anos, configura dano moral in
re

ipsa
. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional à ofensa e ao caráter pedagógico da condenação. 7. Sentença mantida integralmente, inclusive quanto aos honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A troca de titularidade e o desligamento da unidade consumidora sem anuência da consumidora e sem comprovação de vínculo do solicitante configuram falha na prestação do serviço. 3. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, IV e VIII; 14, § 3º; 22; CPC,
arts
. 77, 139 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
570.085/PE; TJMT, Apelação Cível 1000166-68.2020.8.11.0022. (N.U 1045261-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, não há que se falar em improcedência do pedido de indenização por danos morais ou em redução do
quantum
indenizatório, uma vez que restou demonstrada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação por danos morais, bem como o valor fixado pelo magistrado sentenciante se mostra razoável e
proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025